Tribunal: TJMT
Processo: 1040796-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040796-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.943.401-55 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), ELIEL JORDAM DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 023.498.691-30 (APELANTE), ERIKA CARVALHO VALONE (APELADO), SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA (APELADO), HELEN SIMAN TEIXEIRA (APELADO), EUZE MÁRCIO SOUZA CARVALHO (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), HELEN SIMAN TEIXEIRA - CPF: 695.973.321-91 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), EUZE MARCIO SOUZA CARVALHO - CPF: 173.362.441-49 (APELADO), GABRIEL DANTAS GIRALDES - CPF: 052.560.161-99 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.451-71 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ERIKA CARVALHO VALONE - CPF: 930.021.579-53 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
ALEGADO ERRO MÉDICO
. ÓBITO DE INFANTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSENTE

PROVA DA
FALHA NA CONDUTA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta
por genitores de lactente falecido
em virtude da sentença
que julgou improcedente ação indenizatória por suposto erro médico e falha na prestação de serviços por profissionais de saúde e operadora de plano. Alegaram negligência no diagnóstico e no atendimento emergencial, inclusive quanto à evasão hospitalar não autorizada, com consequente falecimento da criança por pneumonia grave e septicemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta parcialidade do perito judicial e inadequação técnica do laudo; e
ii
) saber se há conduta culposa e nexo causal entre os atendimentos médicos prestados e o óbito da criança, a ensejar responsabilização civil dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada por preclusão, uma vez que não houve impugnação oportuna à nomeação do perito nem comprovação objetiva de sua suspeição.

4.
prova pericial foi realizada por profissional habilitado, com formação compatível e sem indícios de parcialidade, tendo sido complementada por esclarecimentos técnicos e participação das partes, em respeito ao contraditório.

5.
O laudo técnico concluiu pela inexistência de falha no atendimento, ausência de imperícia, negligência ou imprudência, além da inexistência de nexo causal entre as condutas médicas e o desfecho fatal.

6.
Identificou-se hiato assistencial relevante na saída do infante da unidade de saúde sem alta médica, com agravamento do quadro clínico em ambiente externo, circunstância que foi determinante para a evolução desfavorável.

7. Não se verificou perda de uma chance real e concreta de cura ou sobrevida, ante a inexistência de conduta médica que pudesse, com probabilidade séria, ter revertido o quadro clínico avançado no retorno hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação oportuna à nomeação de perito judicial, sem demonstração objetiva de suspeição, atrai a preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa. 2. Para configurar erro médico e ensejar responsabilização civil, é imprescindível a demonstração de conduta culposa e de nexo de causalidade com o dano, o que não se verifica quando a prova técnica conclui pela adequação do atendimento prestado e identifica fator externo como causa determinante do agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4o; CPC,
arts
. 370, 465, §1o, I, e 480.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
19.06.2023;
TJMT, RAC no 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; RAC no 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elaine da Silva Oliveira
e
Eliel
Jordam
Dias de Oliveira
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
Érika Carvalho
Valone
,
Sharlene
Lopes de Oliveira, Helen
Siman
Teixeira,
Euze
Márcio Souza Carvalho, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e
Centro de Especialidades Médicas Unimed Fácil (P.A. Unimed Fácil)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
do
valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, as Apelantes suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o decisum se apoiou integralmente em prova pericial viciada. Alegam suspeição do perito judicial, por vínculo de cooperação com a Apelada UNIMED Cuiabá, e defendem a inexistência de preclusão quanto à insurgência, porque a vinculação apenas foi identificada quando da manifestação sobre o laudo.

Defendem, ainda, a necessidade de nova perícia por especialista em pneumologia pediátrica ou medicina intensiva pediátrica, diante da complexidade do quadro clínico e da insuficiência técnica do laudo produzido, com invocação dos
arts
. 144, VII, 145, IV, 148, II, 467 e 480 do CPC.

No mérito,
sustentam, em síntese,
erro de julgamento, afirmando que a sentença distorceu os fatos ao acolher a tese de “evasão hospitalar” dos pais, sem amparo no prontuário e em descompasso com os registros de atendimento, defendendo que houve orientação de retorno ao domicílio para hidratação oral em contexto de evidente gravidade.

Relatam sucessivos atendimentos entre 11 e 16/09/2018, com febre, vômitos, diarreia, redução de diurese, sinais de desidratação, dificuldade reiterada de acesso venoso e progressão de sinais respiratórios, com diagnóstico tardio de pneumonia grave e sepse, seguido de transferência para UTI, ocasião em que passaram a ser utilizados antibióticos de maior espectro, culminando no óbito, com declaração que aponta septicemia, derrame pleural e pneumonia grave.

Argumentam, também, que a responsabilidade do hospital e da operadora de plano de saúde decorre de falha na prestação do serviço, com incidência do art. 14 do CDC e solidariedade na cadeia de fornecimento, citando precedentes do STJ quanto à responsabilização solidária por atos de rede credenciada.

Aduzem, ainda, que a sentença deixou de enfrentar a tese da perda de uma chance, expressamente arguida, defendendo que a conduta adotada retirou da criança chance séria e real de sobrevida, conforme julgados do STJ sobre a matéria.

Ao final, requerem o provimento do recurso para, de início, acolher a preliminar e anular a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial por profissional imparcial e especialista em pneumologia pediátrica ou medicina intensiva pediátrica; subsidiariamente, caso superada a preliminar, postulam a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os Apelantes suscitam, em preliminar, nulidade processual por cerceamento de defesa. Argumentam que a sentença se fundamenta em prova pericial viciada, alegando a suspeição do
expert
nomeado por possuir vínculo de cooperação com a Apelada Unimed Cuiabá. Sustentam ainda a insuficiência técnica do profissional, que não detém especialidade em pneumologia pediátrica ou medicina intensiva pediátrica.

T
odavia,
a
alegação não prospera.

Na decisão de saneamento proferida em 09/08/2022, o Juiz de origem delimitou o ponto controvertido e determinou a realização de prova pericial indireta, nomeando o Dr. Ivo Antônio Vieira, com expressa advertência de que caberia às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, formular quesitos, indicar assistentes técnicos e, sobretudo,
arguir impedimento ou suspeição do perito
, nos termos do art. 465, §1o, I, do CPC.

Os próprios Apelantes admitem que, naquele momento oportuno, realizaram buscas e não apresentaram qualquer impugnação à nomeação.

No
ponto, observa-se que a insurgência quanto à
qualificação técnica/especialidade
do expert já foi deduzida no primeiro grau por corréu (
Euze
Márcio Souza Carvalho), que pleiteou substituição do perito por médico pediatra; o pedido foi expressamente indeferido, com fundamento na inexistência de vedação legal para atuação de profissional com especialidade diversa, sobretudo diante da formação do perito em perícia médica e medicina intensiva, determinando-se o regular prosseguimento da prova já designada.

A decisão, ademais, não foi objeto de impugnação recursal na origem, consolidando-se a preclusão quanto ao tema, na medida em que o processo seguiu seu curso com a produção da prova técnica nos moldes definidos pelo Juízo.

Quanto à alegada suspeição por vínculo com a UNIMED, a sentença enfrentou o ponto e afastou a nulidade, destacando que o art. 148, II, do CPC exige demonstração objetiva de interesse direto no desfecho ou relação de dependência apta a comprometer a imparcialidade; registrou, ainda, que o perito esclareceu não manter vínculo administrativo com a cooperativa e afirmou compromisso com a análise técnica dos dados, o que, por si, não caracteriza suspeição legal.

N
este
c
aso
, verifica-se que a insurgência quanto à imparcialidade e à especialidade do perito foi apresentada somente após a entrega do laudo pericial desfavorável à tese autoral, circunstância que atra
i
a incidência da preclusão temporal e consumativa, vedando a rediscussão da matéria.

Nesse
sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que eventual impugnação à qualificação técnica ou à idoneidade do perito deve ser apresentada logo após a nomeação realizada pelo Juízo, sob pena de preclusão, não se admitindo posterior insurgência após a elaboração do laudo.

(...)
2. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC,
arts
. 138, III, § 1o, e 423), deduzidos na conformidade dos
arts
. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão.

3.
O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.
(...).
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2257120/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023).

Ademais
,
em
obiter

dictum
,
ainda que se cogitasse superar a questão preclusiva, não se verifica cerceamento de defesa por insuficiência da prova técnica. O laudo pericial detalhou a metodologia adotada, com referência ao art. 473 do CPC, a atos normativos do CFM e à literatura técnica consultada (protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria e normas do Ministério da Saúde), além de registrar a participação das partes por assistentes técnicos.

O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos forem bastantes para o julgamento da lide.

Portanto, a omissão dos Apelantes no momento processual adequado inviabiliza o acolhimento da preliminar, pois não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Diante desse cenário,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Elaine da Silva Oliveira
e
Eliel
Jordam
Dias de Oliveira
, na qualidade de genitores e representantes legais do
bebê
Gabriel
Jordam
Dias Oliveira (falecido em 17/09/2018), propuseram
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Erika Carvalho
Valone
,
Sharlene
Lopes de Oliveira
,
Helen
Siman
Teixeira
e
Euze
Márcio Souza Carvalho
, bem como da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e do
Centro de Especialidades Médicas Unimed Fácil (P.A. Unimed Fácil)
, alegando falha na prestação do atendimento pediátrico prestado ao filho, beneficiário do plano de saúde.

Afirma
ram
que, entre 11/09/2018 e 17/09/2018, a criança apresentou quadro progressivo de diarreia, vômitos, febre, tosse, diminuição de diurese, prostração e desidratação, com sucessivos retornos ao pronto atendimento, sem que fosse assegurada adequada investigação diagnóstica e tratamento compatível com a gravidade do caso, destacando reiteradas dificuldades de acesso venoso, altas médicas em contexto de piora clínica e demora na identificação de quadro respiratório grave, até culminar em transferência para UTI e óbito por pneumonia grave, derrame pleural e septicemia.

Sustenta
ram
que houve negligência, imprudência ou imperícia no manejo clínico e na condução do diagnóstico e do tratamento, com perda da chance de cura/sobrevida, razão pela qual requereram a condenação solidária dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais e
danos materiais, inclusive pensão mensal aos genitores e ressarcimento de despesas (medicações e funeral).

Na contestação, Érika Carvalho
Valone

s
us
tentou
que atendeu o menor apenas em 11/09/2018, durante seu plantão, quando realizou exame clínico, prescreveu medicação, solicitou exames e manteve o paciente em observação, sem conceder alta médica.
A
duziu

que, ao encerrar o plantão, repassou o caso aos médicos subsequentes e não acompanhou o atendimento posterior
e
não
teve acesso aos resultados dos exames naquele momento.

Defendeu a inexistência de culpa profissional, por ter adotado conduta compatível com o quadro clínico, sem imprudência, negligência ou imperícia, além da ausência de nexo causal entre sua atuação e o óbito, requerendo a improcedência dos pedidos.

Helen
Siman
Teixeira, em sua contestação,
afir
mou
que seu primeiro contato com
a cr
ian
ça
ocorreu em 16/09/2018, quando, diante da dificuldade de acesso venoso, orientou hidratação oral no próprio ambulatório, sem conceder alta ou autorizar a saída do paciente.
Re
ssaltou

que, no retorno noturno, determinou exames imediatos e providenciou o encaminhamento para UTI pediátrica.

De
stacou

a correção da conduta médica, a inexistência de culpa e de nexo causal, atribuindo relevância ao retorno tardio dos genitores e à retirada do menor do hospital sem alta, e requereu a
improcedência dos pedidos.

Já a
U
nimed
Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, na contestação,

arguiu

ilegitimidade passiva, ao sustentar
falta
de vínculo de subordinação ou preposição com os médicos cooperados e inexistência de
culpa in
eligendo
, pois não escolhe os profissionais que atendem os beneficiários, limitando-se à cobertura contratual das despesas médico-hospitalares.

No mérito,
a
legou
que cumpriu integralmente o contrato de plano de saúde, sem negativa de atendimento, e que não praticou ato ilícito, inexistindo defeito na prestação do serviço, nexo causal ou responsabilidade
solidária por eventual conduta dos profissionais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Euze
Márcio Souza Carvalho
, por
sua vez,

ar
gumentou

em sua contest
ação
que
,
não houve erro médico no atendimento prestado ao menor, pois a conduta adotada observou os protocolos técnicos compatíveis com o quadro clínico apresentado à época, sem negligência, imprudência ou imperícia, além de inexistir nexo causal entre sua atuação e o óbito. Destacou que os atendimentos anteriores diagnosticaram gastroenterocolite aguda, que o quadro evolutivo não indicava pneumonia nos primeiros exames e que os próprios pais retiraram o menor da observação hospitalar, razão pela qual pugnou pela improcedência integral dos pedidos indenizatórios.

Na contestação,
Sharlene
Lopes de Oliveira alegou que não houve erro médico no atendimento prestado ao menor em 12/09/2018, pois realizou avaliação clínica, prescreveu hidratação, medicação para febre e diarreia, solicitou exames e orientou retorno em caso de piora, com melhora
do quadro após a reavaliação.

Ac
ent
uou
que não há nexo causal entre sua conduta e o óbito ocorrido cinco dias depois, destacando que houve consulta com gastroenterologista em 13/09, que manteve as orientações, e que os autores, embora relatassem piora nos dias 14 e 15/09, somente retornaram ao pronto atendimento em 16/09.

Encerrada a instrução processual, com
produção de prova pericial e respectiva complementação, o Juiz sentenciante
julgou improcedentes os pedidos, rejeitou a impugnação ao laudo pericial, homologou o laudo e o complementar, indeferiu nova perícia, e concluiu pela inexistência de conduta culposa dos profissionais e de nexo causal entre o atendimento e o óbito, com destaque para a saída do menor do serviço sem alta médica em 16/09/2018 e para fatores externos apontados no conjunto probatório. Em razão da sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade da justiça.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal delimita-se à aferição da existência de conduta culposa e de nexo de causalidade aptos a fundamentar a responsabilização civil dos demandados pelo óbito do lactente, filho dos Apelante
s
.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

No âmbito da prestação de serviços de saúde, o regime de responsabilização varia conforme a natureza do vínculo: os profissionais liberais respondem subjetivamente, ao passo que as instituições de saúde e operadoras de plano podem responder objetivamente quando configurado defeito na prestação do serviço.

Em matéria de responsabilidade civil médica, incide o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, que condiciona a imputação ao profissional à comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, além do nexo causal entre a conduta e o dano. Já em relação à operadora de plano de saúde, ainda que se admita a responsabilidade objetiva em hipóteses específicas, impõe-se, de todo modo, a demonstração de defeito do serviço e da relação causal com o resultado lesivo, o que demanda exame técnico do atendimento efetivamente prestado no caso concreto.

Na hipótese
, embora o falecimento do lactente constitua fato de extrema gravidade e inegável repercussão emocional,
a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e complementada após as impugnações das partes, mostrou-se conclusiva em pontos determinantes: i) as condutas médicas registradas nos sucessivos atendimentos revelaram-se compatíveis com os protocolos clínicos e com a técnica médica aplicável aos quadros então apresentados
(Id
334909456
– p.
50-52
)
;
ii
) não se evidenciou, à luz dos prontuários e dos registros clínicos, exigibilidade de conduta diversa que, sob a perspectiva da medicina baseada em evidências, se impusesse como obrigatória no contexto fático examinado
(Id
334909456
– p. 51)
;
iii
) não se estabeleceu nexo causal direto ou
concausal
entre os atos médicos imputados e o desfecho letal
(Id
334909456
– p. 65)
; e
iv
) o elemento de maior relevo apontado para o agravamento do quadro consistiu no hiato assistencial decorrente da saída do
bebê
da unidade de saúde sem alta médica na manhã de 16/09/2018, com retorno apenas no período noturno, já em estado clínico acentuadamente agravado
(Id
334909456
– p. 56)
.

O
laudo pericial identificou como determinantes do desfecho clínico a sucessão de agravos infecciosos, com início em gastroenterite aguda de provável etiologia viral, adquirida em ambiente externo, seguida de pneumonia aguda de início súbito, de origem comunitária, associada à evasão do tratamento e a episódios de vômitos, desidratação e exacerbação febril, evoluindo para septicemia e, por fim, para choque séptico irreversível, quadro que, no retorno ao serviço de saúde, já havia ultrapassado o limite de reversibilidade clínica (Id 334909456, p. 48).

O
expert
consignou
, ainda,
de forma expressa que o agravamento do quadro clínico do
lactente
guarda relação direta com o
hiato assistencial
verificado em
16/09/2018
, ao registrar que “
não consta do prontuário anotação indicando
que no dia 16-09-2018
, pela manhã, tenha o paciente tido alta da unidade de saúde
”
(Id
334909456
– p. 51)
.
O perito judicial também enfatizou que “
o retorno após a evasão hospitalar dos familiares com seu filho, mostrou, ao chegar no mesmo Pronto Atendimento, um quadro irreversível de saúde. Face um quadro novo, súbito e não existente enquanto permaneceu no PA
.
”

(Id
334909456
– p. 56).

Essa conclusão pericial harmoniza-se com a reconstrução fática delineada na sentença,
no sentido de que, na manhã de 16/09, houve orientação de hidratação oral em razão da dificuldade técnica
para

obtenção de acesso venoso,
sem
autorização de
alta
, e
os genitores
retiraram o lactente

do serviço, com retorno apenas horas depois
, ocasião em que fo
ram prontamente solicitados exames, identificado quadro respiratório grave e determinada a transferência para unidade de terapia intensiva pediátrica.

O próprio histórico clínico evidencia a dificuldade reiterada de acesso venoso periférico, circunstância que, isoladamente considerada, não caracteriza falha técnica, mas integra o contexto fático-assistencial relevante para a compreensão da dinâmica do atendimento e das limitações práticas enfrentadas no manejo do caso concreto.

Com efeito, a
tese de “perda de uma chance”, invocada pelos
A
pelantes, não se sustenta à luz do conjunto probatório
, porquanto não demonstrada a existência
de probabilidade
séria,
concreta e real de
sobrevida que tenha sido suprimida por conduta omissiva ou comissiva imputável aos
R
éus.

A prova pericial judicial foi categórica ao consignar que, quando do retorno do lactente ao serviço de saúde, o quadro clínico já se encontrava em estágio avançado e irreversível, inexistindo evidência técnica de que eventual conduta diversa, nos atendimentos anteriores, tivesse potencial concreto de alterar o desfecho letal, o que afasta a incidência da referida teoria.

Registre-se, ademais, que a prova técnica não se revelou lacunosa, contraditória ou insuficiente. O Juízo oportunizou esclarecimentos ao expert, com apresentação de laudos complementares e reabertura de vista às partes, providências que asseguraram contraditório técnico adequado. A discordância dos apelantes quanto às conclusões do perito, por si, não se presta a desconstituir a prova pericial regularmente produzida.

Nesse cenário, a pretensão de renovação da prova técnica não encontra amparo nos
arts
. 370 e 480 do Código de Processo Civil, pois a realização de nova perícia não se presta a atender inconformismo da parte com resultado desfavorável, sob pena de converter a atividade pericial em instrumento de conformação probatória à tese deduzida em juízo.

Desse modo,
inexistentes
a comprovação de conduta culposa
e o nexo de causalidade
entre o atendimento médico prestado e o óbito, inexiste suporte jurídico para a responsabilização civil dos profissionais demandados e, por consequência, da operadora de plano de saúde. A imputação de erro médico exige
lastro técnico idôneo
, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, embora o resultado seja trágico e digno de solidariedade humana,
o ordenamento jurídico não autoriza a atribuição de responsabilidade civil sem a presença dos pressupostos legais.

Nesse contexto, não
se evidencia nexo causal direto entre a atuação dos réus e o óbito, razão pela qual não comprovados a culpa e o nexo causal, inexiste fundamento para o dever de indenizar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, fundada em suposto erro médico no atendimento prestado após trauma em membro superior.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no laudo pericial, que concluiu pela correção do tratamento instituído e inexistência de culpa médica, bem como ausência de nexo causal entre a conduta profissional e as sequelas alegadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve erro médico na prestação do serviço pelo profissional de saúde, com consequente responsabilidade civil dele e do hospital por danos decorrentes do alegado atendimento inadequado, sobretudo quanto à hipótese de infecção hospitalar (artrite séptica) como causa das sequelas permanentes.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do médico é de natureza subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, exigindo-se demonstração de culpa – por negligência, imprudência ou imperícia – e nexo causal com o dano alegado.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a hipótese de fratura e de falha na conduta médica, atestando que o tratamento de limpeza, sutura e antibioticoterapia foi adequado à lesão apresentada.

A perícia foi elaborada por expert imparcial, reconhecido pelo juízo, e respondeu de forma completa aos quesitos formulados, não sendo infirmada por prova técnica em sentido contrário.

As alegações de infecção hospitalar e falha na assepsia foram sustentadas apenas por conteúdo doutrinário e material da internet, insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade do laudo produzido sob o crivo do contraditório.

Inexistindo falha na conduta do médico, inexiste fundamento para responsabilização solidária do hospital, cuja responsabilidade, ainda que objetiva, pressupõe defeito na prestação do serviço, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilização civil por erro médico exige a comprovação de conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) e nexo causal com o dano alegado.

2. O laudo pericial judicial conclusivo que afasta a culpa médica e demonstra a adequação do tratamento prestado obsta a responsabilização do profissional e da unidade hospitalar, salvo prova técnica em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0029133-59.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021; RAC no 0003489-92.2010.8.11.0008, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.07.2021. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 0032128-16.2013.8.11.0041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha, publicado no DJE 10/09/2025).

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 18% (dezoito por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026